Tribunal: TJES
Processo: 0002091-36.2015.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002091-36.2015.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: LORIVANIA ALVES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MORTE DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA APÓS O ÓBITO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Alfredo Chaves contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal, fundamentando-se na ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito remanescente. A sentença foi complementada por decisão que rejeitou embargos de declaração. A controvérsia gira em torno da continuidade da execução fiscal após o falecimento da executada e a ausência de regularização do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença proferida após o falecimento da parte executada, sem a prévia suspensão do processo e sem a devida habilitação dos sucessores, conforme previsto nos arts. 110, 313, I, e 687 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O falecimento da parte executada, ocorrido em 22/01/2023, impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC, a fim de viabilizar a habilitação dos sucessores ou do espólio no polo passivo.

4. A sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito foi proferida em 16/07/2024, e a decisão que rejeitou os embargos em 18/09/2024, ambas após a certificação nos autos do óbito da executada e sem a devida suspensão do feito, o que configura vício processual insanável.

5. A ausência de suspensão processual após o falecimento acarreta nulidade de todos os atos subsequentes, inclusive a sentença, por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a morte de qualquer das partes exige a suspensão do processo, sendo nulos os atos posteriores, salvo os de natureza urgente (STJ, AgInt no AREsp 1.700.046/SP).

7. Diante da nulidade reconhecida de ofício, resta prejudicada a análise do mérito recursal, que versava sobre o interesse de agir em execuções de pequeno valor à luz da Resolução CNJ 547/2024 e legislação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Sentença anulada de ofício. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A morte da parte executada impõe a suspensão do processo para a habilitação dos sucessores, nos termos dos arts. 110, 313, I, e 687 do CPC.

2. A prolação de sentença após o falecimento da parte, sem suspensão do feito e sem habilitação regular do espólio ou herdeiros, configura nulidade absoluta por violação ao devido processo legal.
3. A nulidade processual por ausência de suspensão do feito deve ser reconhecida de ofício, independentemente do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 313, I, 314 e 687.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.700.046/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.11.2021; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.081794-7/001, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, j. 02.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,DE OFICIO, ANULAR A SENTENCA (Id 15884749) e a decisao complementar (Id 15884752), por vicio insanavel decorrente da prolacao apos o falecimento da parte executada sem a devida suspensao processual e habilitacao de sucessores, e, por conseguinte, JULGAR PREJUDICADA A APELACAO interposta pelo Municipio de Alfredo Chaves, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES (Id 15884749), complementada pela decisão em sede de Embargos de Declaração (Id 15884752), que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
LORIVANIA ALVES
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito executado e com fundamento no Tema nº 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Em suas razões, Id 15884753, a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
houve nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), pois a extinção se deu sem prévia intimação para manifestação sobre a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e a necessidade da execução;
ii)
a execução não poderia ser considerada de baixo valor segundo os parâmetros do Tema 1184 do STF, que ressalva a competência de cada ente federado, e da Lei Municipal nº 570/2016, a qual estabelece um limite de 50 UPFMAC (R$ 268,43) para
autorizar a dispensa
da cobrança judicial, não para impor a extinção;
iii)
O Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplicariam retroativamente para extinguir execuções já em curso antes de 19/12/2023, sendo que o item 3 da tese do STF confere uma faculdade de suspensão, e não um ônus;
iv)
a extinção por baixo valor viola o princípio da indisponibilidade do interesse público e o direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF), conforme entendimento do STF no Tema 109 (RE 591033);
v)
a Lei Municipal nº 570/2016 e o art. 14, §3º, II, da LC 101/2000 devem ser interpretados conforme a Constituição, como autorização à administração para buscar eficiência, e não como impeditivo ao ajuizamento ou causa de extinção automática.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de cassá-la e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme se depreende da ausência de peça nos autos eletrônicos e da notícia do falecimento da executada/apelada antes da própria sentença recorrida (Certidão de Óbito, Id 15884744), sem notícia de habilitação de herdeiros.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES (Id 15884749), complementada pela decisão em sede de Embargos de Declaração (Id 15884752), que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
LORIVANIA ALVES
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do feito.

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Alfredo Chaves em face de Lorivania Alves, visando à cobrança de crédito tributário referente a IPTU e Taxas do exercício de 2014, no valor original de R$ 202,02 , consubstanciado na CDA nº 0000510/2015.

Após tentativas infrutíferas de citação via postal, a executada foi localizada e, posteriormente, citada por mandado, tendo decorrido o prazo sem pagamento ou nomeação de bens, com certidão de penhora negativa.

O Município requereu a penhora online via BACENJUD (SISBAJUD), que resultou irrisória. Consultas via INFOJUD e SREI também restaram infrutíferas quanto à localização de bens. Posteriormente, o Município requereu a penhora do imóvel objeto da dívida fiscal, o que foi deferido. A penhora foi realizada e a executada foi intimada, nomeada depositária, avaliando-se o bem em R$ 25.000,00. Contudo, a Oficiala de Justiça certificou a impossibilidade de registro da penhora por ausência de matrícula do imóvel.

Antes que a execução prosseguisse com atos expropriatórios, a executada compareceu à Procuradoria Municipal e firmou Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento nº 000016/2022, comprometendo-se a pagar o débito atualizado (R$ 581,33, incluindo honorários) em 06 parcelas. O Município peticionou informando o acordo e requerendo sua homologação e a suspensão do feito. Foi proferida sentença homologando o acordo e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b" do CPC.
Nota: Houve uma primeira sentença homologatória em 15/07/2022 (Fls. 69 do apenso), que parece ter sido ignorada ou substituída pelas sentenças posteriores após a digitalização.

Posteriormente, o Município informou o descumprimento do acordo, aduzindo que apenas 05 das 06 parcelas foram pagas, restando um saldo devedor de R$ 92,70, requerendo o prosseguimento da execução com nova tentativa de bloqueio via SISBAJUD.

Em fevereiro de 2023, foi certificado nos autos o falecimento da executada, ocorrido em 22/01/2023. A certidão de óbito foi juntada em abril de 2024 (Id 15884744), confirmando o falecimento e indicando a existência de três filhos herdeiros.

Não obstante a notícia do óbito e a juntada da respectiva certidão, sobreveio a sentença ora recorrida (Id 15884749), proferida em 16/07/2024 que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com base no baixo valor (inferior a 50 UPFMAC da Lei Municipal 570/2016 e inferior a R$ 10.000,00 da Resolução CNJ 547/2024).

O Município opôs Embargos de Declaração (Id 15884751), os quais foram rejeitados pela decisão complementar (Id 15884752).

Inconformado, o Município interpôs a presente Apelação (Id 15884753), pugnando pela cassação da sentença e prosseguimento da execução, pelos argumentos já detalhados no relatório

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à regularidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito remanescente.

Contudo, antes de adentrar aos argumentos recursais, verifico a existência de questão de ordem pública, cognoscível de ofício, que prejudica a análise do mérito da apelação e impõe a anulação da sentença recorrida.

Compulsando os autos, constata-se que a executada, Sra. Lorivania Alves, faleceu em 22 de janeiro de 2023, conforme Certidão de Óbito juntada no Id 15884744. Tal informação já havia sido certificada nos autos físicos em 16/02/2023.

A sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (Id 15884749), bem como a decisão complementar que rejeitou os embargos (Id 15884752), foram proferidas, respectivamente, em 16 de julho de 2024 e 18 de setembro de 2024, ou seja, após o falecimento da parte executada.

Nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, a morte de qualquer das partes é causa de suspensão do processo:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

Ocorrendo o falecimento da parte, impõe-se a suspensão do feito para que se proceda à regularização do polo processual, mediante habilitação do espólio ou dos sucessores do falecido, conforme disciplinam os artigos 110 e 687 e seguintes do CPC:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º .

Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

A prolação de sentença após o óbito da parte, sem a prévia suspensão do processo e a devida habilitação de seus sucessores, acarreta a nulidade do ato decisório, por vício insanável que ofende o devido processo legal e o contraditório. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A morte de qualquer das partes enseja a suspensão do processo, na forma do art. 313, I, do CPC/2015 (art. 265, I, do CPC/1973). 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, ocorrendo a morte de uma das partes, a suspensão do processo é automática, sendo nulos os atos processuais praticados após o falecimento, ressalvadas as decisões de urgência. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp n. 1.700.046/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021)

Confira-se, ainda, o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O ÓBITO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFICÍO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou extinta execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 924, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença proferida após a ciência do óbito do executado, sem a prévia suspensão do processo para viabilizar a regular sucessão processual, nos termos do art. 313, §2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, em seus arts. 110 e 313, §2º, impõe a suspensão do processo diante da notícia do falecimento de qualquer das partes, devendo o juízo intimar a parte contrária para promover a citação do espólio ou dos sucessores no prazo fixado.

4. A ausência de suspensão processual após a comunicação formal da morte do executado configura nulidade por error in procedendo, maculando todos os atos subsequentes, inclusive a sentença extintiva do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A ausência de suspensão processual após a notícia do falecimento do executado em execução fiscal acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, impondo-se o retorno dos autos para viabilizar a regular sucessão no polo passivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 313, §§ 1º e 2º, e 314.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.336103-7/001, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 2ª Câmara Cível, j. 10.12.2024, pub. 13.12.2024. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.081794-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2025, publicação da súmula em 09/09/2025).

No caso dos autos, a sentença extintiva foi proferida mais de um ano após o falecimento da executada, ignorando a certidão de óbito já constante nos autos digitais. Tal fato macula de nulidade absoluta a sentença recorrida e a decisão complementar subsequente.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, restando prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação interposto pelo Município, cujos argumentos diziam respeito aos fundamentos da sentença ora anulada (interesse de agir, baixo valor, aplicação do Tema 1184/STF e Resolução 547/CNJ).

O retorno dos autos à origem é necessário para que o juízo
a quo
cumpra o disposto nos artigos 313, I, e 687 e seguintes do CPC, suspendendo o feito e determinando a intimação do exequente para que promova a habilitação do espólio ou dos herdeiros da executada falecida (indicados na certidão de óbito ), sob as penas legais, para posterior prosseguimento da execução em relação ao saldo devedor remanescente do acordo, se for o caso.

Sem prejuízo da anulação pelo vício processual, cumpre registrar, que a extinção da execução fiscal com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e na legislação local demanda análise criteriosa do preenchimento de
todos
os requisitos cumulativos.

Especificamente, o art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 exige, para a extinção, não apenas o valor inferior a R$ 10.000,00, mas também que: (i) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado, (ii) ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. No caso, a executada foi citada e houve acordo parcialmente cumprido, remanescendo saldo devedor, circunstâncias que devem ser ponderadas na reavaliação da ausência de bens ou de perspectiva de satisfação do crédito.

Ademais, a Lei Municipal nº 570/2016, em seu art. 4º, parece conferir uma
faculdade
ao Poder Executivo para dispensar o ajuizamento de débitos inferiores a 50 UPFMAC, não estabelecendo, por si só, uma causa automática de extinção por falta de interesse processual para execuções já em curso ou em relação às quais a Fazenda opte pela cobrança judicial, em respeito ao princípio da indisponibilidade do crédito público e ao acesso à justiça (STF, Tema 109).

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, reconhecendo
DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA
(Id 15884749) e da decisão complementar (Id 15884752), por vício insanável,
JULGO PREJUDICADA A APELAÇÃO
interposta pelo Município de Alfredo Chaves.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para as providências cabíveis, nos termos da fundamentação supra, notadamente a suspensão do feito e a intimação do exequente para promover a habilitação dos sucessores da executada falecida, antes de qualquer outra deliberação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, DE OFÍCIO, ANULO A SENTENÇA (Id 15884749) e a decisão complementar (Id 15884752), por vício insanável decorrente da prolação após o falecimento da parte executada sem a devida suspensão processual e habilitação de sucessores, e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADA A APELAÇÃO interposta pelo Município de Alfredo Chaves.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para as providências cabíveis, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar